Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo juízo Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (0710287-32.2021.8.07.0015). Em contrarrazões, os agravados suscitaram a intempestividade do agravo (ID. 29715559 e 29749834). Considerando que o artigo 10 do CPC determina que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, intime-se o agravante para se manifestar em cinco dias sobre eventual intempestividade do agravo. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora